Tribunal: TJBA
Processo: 0768135-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768135-20.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FRANCISCO CARLOS FERREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF. EMPRESA EXTINTA NA JUCEB. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Francisco Carlos Ferreira Santos (empresa executada), referente à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) do exercício de 2011, sob o fundamento de ausência de fato gerador em razão da inatividade da empresa executada em data anterior ao exercício cobrado ou configurada no curso deste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento quando a empresa executada encontra-se com baixa por extinção perante a JUCEB e em situação de inatividade tributária por período superior a dois anos, nos termos do art. 234 da Lei 7.186/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, conforme art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, é a fiscalização quanto às normas administrativas relativas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública, fundada no poder de polícia do Município. 4. Embora exista presunção relativa de ocorrência do fato gerador do tributo a partir da inscrição no cadastro municipal até a respectiva baixa, tal presunção pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, conforme parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.830/80. 5. A sociedade empresarial executada encontra-se com status de "EXTINTA" perante a JUCEB desde 31 de agosto de 2011 (ID 104694330), tendo ocorrido o último arquivamento naquela data, o que corrobora a tese de encerramento das atividades fáticas. 6. A baixa da empresa em 31 de agosto de 2011, somada à ausência de recolhimentos ou declarações por período superior a dois anos, faz incidir a presunção de inatividade prevista no art. 234 do CTRMS, afastando a higidez do crédito tributário referente ao exercício de 2011. 7. Resta impossível falar em fato gerador da obrigação tributária quando a sociedade empresária, cujas atividades teriam sido objeto da suposta fiscalização, já havia encerrado suas atividades muito antes dos exercícios financeiros executados, não havendo que se cogitar em qualquer policiamento pela Administração Pública se o próprio objeto a ser fiscalizado não mais existe. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento afasta a obrigação tributária quando comprovada a inatividade da empresa antes do exercício cobrado. 2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca da inexistência de atividade empresarial no período objeto da cobrança. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 4º do CTN c/c art. 145, II da CF; art. 140 do CTRMS; art. 60, § 1º, da Lei 8.934/94; parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.830/80; art. 496, §3º, III, do CPC; art. 3º, do Decreto Municipal n. 20.588/2010. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 07743689120188050001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 10/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 07843619520178050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 02/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0768135-20.2014.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado FRANCISCO CARLOS FERREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.